Tribunal: TJSP
Processo: 1013284-87.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral - Prestação de serviço – Transporte aéreo – Atraso em voo que causou a perda de conexões com outros voos e o cancelamento de reuniões profissionais – Inexistência de comprovação do caso fortuito e de força maior - Demonstração da deficiência do serviço prestado pela requerida – Caracterização do dano moral causado ao autor – Valor dos danos morais mantido – Recurso

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral - Prestação de serviço – Transporte aéreo – Atraso em voo que causou a perda de conexões com outros voos e o cancelamento de reuniões profissionais – Inexistência de comprovação do caso fortuito e de força maior - Demonstração da deficiência do serviço prestado pela requerida – Caracterização do dano moral causado ao autor – Valor dos danos morais mantido – Recurso não provido.